Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Curadoria Especial em favor de ADRIANA SIQUEIRA DE LIRA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0701355-20.2019.8.07.0017) ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido da agravante/executada, de que fosse oficiada à instituição financeira mantenedora da conta bancária em que efetivado o bloqueio de valores, vista Sisbajud, para que informasse a natureza do montante bloqueado, bem como deferiu o levantamento da quantia, em favor do agravado/exequente, após preclusão. Em suas razões recursais (ID 44103088), a agravante/executada, com apoio no princípio da cooperação, para que possa exercer seu múnus de curadora especial, alega, em síntese, a possibilidade de deferimento de seu pedido de que seja oficiada à instituição financeira mantenedora da conta bancária em que efetivado o bloqueio de valores, vista Sisbajud, para que informasse a natureza do montante bloqueado. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das suas genéricas e abastadas alegações, não restou demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação patrimônio da agravante/executada, pois sequer alegado que a constrição objurgada tem o condão de prejudicar sua subsistência. Ademais, no caso, verifica-se que o magistrado singular consignou que o levantamento dos valores bloqueados está condicionado à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução, na origem, com a consequente liberação dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora